Tribunal: TJSP
Processo: 1013148-54.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação revisional de contrato bancário - Interposição de recurso de apelação contra a sentença que julgou improcedente a ação – Hipótese em que as razões do recurso não atacam especificamente os fundamentos do julgado proferido – Razões dissociadas da decisão recorrida – Equiparação recurso sem motivação – Recurso não conhecido.